Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-75.2020.8.11.0096
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000487-75.2020.8.11.0096
APELANTE: DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO FICSA S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Restou evidenciado a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-75.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 789.045.871-15 (APELANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR

DE

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA

–

MÉRITO

–

DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Restou evidenciado a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000487-75.2020.8.11.0096

APELANTE:

DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO FICSA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pela MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,

Dr.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,

ajuizada em desfavor do
BANCO FICSA S/A
,

que
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, t
odavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Opostos Embargos Declaratórios, estes foram acolhidos para tornar sem efeito a liminar concedida, revogando a sua eficácia (Id 158436309)

A apelante, aponta a nulidade da sentença, sob o argumento de que necessitava-se provar a falsificação das assinaturas com a produção de prova pericial grafotécnica, pois não assinou o contrato para autorizar os descontos na folha de pagamento e conta bancária, de modo que o cerceamento de defesa deve ser acolhido.

No mérito, requer a reformada a r. sentença, para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada, a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável bem como a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id 158436308).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 158436313).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 158779679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante aponta, em preliminar, que necessitava provar a falsificação das assinaturas com a produção da prova pericial grafotécnica, eis que não autorizou, tampouco assinou qualquer contrato referente aos descontos na folha de pagamento e conta bancária, contudo, o magistrado julgou antecipadamente a lide, razão pela qual requer a anulação da sentença.

Sem razão a recorrente, isso porque as provas acostadas aos autos bem demonstram a autenticidade das assinaturas apostas no contrato questionado,
não havendo qualquer indício de fraude,
razão pela qual é desnecessária a produção da prova pericial requerida em juízo.

Diante disso, não há que falar em cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Assim, a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao
mérito
, ressai dos autos que
DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência/nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do
BANCO FICSA S/A,
aduzindo, em síntese, que é beneficiária junto a Previdência Social – INSS e diante das noticiadas fraudes, e inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário, buscou auxílio para realizar a devida conferência, ao passo que, certificou que estava havendo descontos de empréstimos que ela desconhece.

Diante do exposto, requereu o reconhecimento da inexistência das contratações que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de invalidade do negócio jurídico, o recebimento em dobro do valor descontado e a indenização por danos morais.

Citada, a empresa requerida apresentou contestação, quando sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo assinado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, t
odavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Inconformada com a r. sentença, a apelante reitera os termos elencados na exordial, pugnando pelo provimento do recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

De plano, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o da Lei no. 8.078/90, aplicam-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

O compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência da Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinada pela mesma (Id 158436279), sendo as assinaturas
semelhantes
à aposta no seu documento de identidade (Id 158436270)
, não havendo qualquer indício de fraude,
razão pela qual é desnecessária a produção da prova pericial requerida em juízo.

Não fosse o suficiente, a instituição financeira juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária (Id 158436280).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023